Tribunal: TJSP
Processo: 0001597-62.2016.8.26.0157
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado – Sentença condenatória pelo art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.
Recursos de Bruno Alex Pereira de Lima e Victor Lucas de Sousa Simeoni buscando a absolvição por insuficiência probatória.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Prisão em flagrante - Réus que negaram a prática criminosa – Versões infirmadas pelos depoimentos em juízo

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado – Sentença condenatória pelo art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.
Recursos de Bruno Alex Pereira de Lima e Victor Lucas de Sousa Simeoni buscando a absolvição por insuficiência probatória.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Prisão em flagrante - Réus que negaram a prática criminosa – Versões infirmadas pelos depoimentos em juízo dos Policiais Militares e do representante da empresa-vítima, os quais estão em consonância com os prestados perante a Autoridade Policial – Réus que subtraíram bens de estabelecimento comercial e foram abordados em poder da res furtiva – Confissão parcial do corréu Yure – Manutenção da condenação como medida de rigor – Reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas.
Dosimetria – Pena-base de Bruno que foi exasperada em razão do registro de maus antecedentes – Na segunda fase, reconhecida para Victor a circunstância agravante da reincidência – Na terceira etapa, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.
Regime inicial semiaberto que se mantém, eis que justificado.
Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, por falta de amparo legal.
Recursos Defensivos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000619195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001597-62.2016.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que são apelantes BRUNO
ALEX PEREIRA DE LIMA e VICTOR LUCAS DE SOUSA SIMEONI, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos apelos Defensivos,
mantendo-se a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
ELY AMIOKA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001597-62.2016.8.26.0157 - Cubatão - VOTO No 2/13
Voto no 09.351
Apelação no 0001597-62.2016.8.26.0157
Comarca: Cubatão 3a Vara
Apelantes: 1) Bruno Alex Pereira de Lima (preso)
2) Victor Lucas de Sousa Simeoni (preso)

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: 1) Ewerton dos Santos Mendes (condenado à PRD e multa não recorreu)1
2) Yure Santiago Silva Nascimento (condenado à PRD e multa não recorreu)2
Apelação criminal Furto qualificado Sentença condenatória
pelo art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.
Recursos de Bruno Alex Pereira de Lima e Victor Lucas de Sousa
Simeoni buscando a absolvição por insuficiência probatória.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas Prisão em
flagrante - Réus que negaram a prática criminosa Versões
infirmadas pelos depoimentos em juízo dos Policiais Militares e
do representante da empresa-vítima, os quais estão em
consonância com os prestados perante a Autoridade Policial
Réus que subtraíram bens de estabelecimento comercial e foram
abordados em poder da res furtiva Confissão parcial do corréu
Yure Manutenção da condenação como medida de rigor
Reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas.
Dosimetria Pena-base de Bruno que foi exasperada em razão do
registro de maus antecedentes Na segunda fase, reconhecida para
Victor a circunstância agravante da reincidência Na terceira
etapa, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.
Regime inicial semiaberto que se mantém, eis que justificado.
Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direito, por falta de amparo legal.
Recursos Defensivos desprovidos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 637/646, prolatada pela
MMa. Juíza de Direito, Dra. Luciana Castello Chafick Miguel, ora adotado, acrescento que
Bruno Alex Pereira de Lima e Victor Lucas de Sousa Simeoni foram condenados, cada
um à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 11 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo, ambos como incursos no
1 Trânsito em julgado às fls. 695.
2 Idem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001597-62.2016.8.26.0157 - Cubatão - VOTO No 3/13
art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal. Vedado o recurso em liberdade.
Também foram condenados Ewerton dos Santos Mendes e
Yure Santiago Silva Nascimento, cada um à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial
aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo, como incursos
no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade de cada um foi
substituída por uma pena restritiva de direitos e multa.
Não houve recurso Ministerial (certidão de trânsito em
julgado às fls. 695), e nem por parte dos sentenciados Ewerton dos Santos Mendes e
Yure Santiago Silva Nascimento (certidão de trânsito em julgado às fls. 695).
Inconformados, recorreram os réus Bruno Alex Pereira de
Lima e Victor Lucas de Sousa Simeoni.
Bruno Alex Pereira de Lima busca a absolvição por
insuficiência probatória (fls. 733/737).
Victor Lucas de Sousa Simeoni, por sua vez, busca a
absolvição por não haver provas de que ele concorreu para a infração penal (art. 386, inciso
V, do CPP) ou por insuficiência probatória (art. 386, inciso VII, do CPP) (fls. 614/618).
Processados os recursos, com contrarrazões (fls. 741/744 e
772/774), os autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
improvimento dos apelos (fls. 785/792).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001597-62.2016.8.26.0157 - Cubatão - VOTO No 4/13
Consta da denúncia que, no dia 07 de junho de 2016, por
volta das 14:20 horas, na Avenida Nove de Abril, no interior da 'Lojas Pernambucanas', na
Cidade e Comarca de Cubatão, Bruno Alex Pereira de Lima3, Victor Lucas de Sousa
Simeoni4, Ewerton dos Santos Mendes5 e Yure Santiago Silva Nascimento6, agindo com
unidade de desígnios e conjunção de esforços, subtraíram, para eles, 01 aparelho celular,
marca Motorola, modelo Moto G Geração 4; 01 aparelho celular, marca Motorola,
modelo G4 Plus; 04 peças de vestuário/acessórios, tipo jaqueta, marca Viva; e 03 peças
de vestuário/acessórios, marca Viva, todos pertencentes à empresa-vítima 'Lojas
Pernambucanas'.
Segundo o apurado, na data dos fatos, os acusados, se
utilizando do veículo VW/Jetta 2.0, cor branco, placas FAH-9680, se deslocaram ao centro
de Cubatão com o objetivo de praticar crimes de furto em estabelecimentos comerciais.
Nas 'Lojas Pernambucanas', enquanto três dos réus nela
ingressaram e do seu interior subtraíram os bens acima descritos, o quarto furtador
permaneceu no veículo, fazendo vigilância e aguardando a fuga do bando. Após se
apoderarem dos bens, empreenderam fuga, consumando a subtração.
Ocorre que clientes avistaram o que sucedia e avisaram uma
funcionária do estabelecimento, a qual, por sua vez, acionou a Polícia Militar.
Na sequência, Policiais Militares fizeram diligências e
localizaram o referido veículo VW Jetta trafegando pela Rua Tancredo Neves, no bairro
Vila São José, assim, realizaram a abordagem.
Em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado na posse dos
3 36 anos, 'amasiado', 1o grau incompleto, possui um carrinho de lanches, aufere R$ 800,00 mensais, já foi preso
por tentativa de roubo (fls. 14 e 198/199).
4 29 anos, 'amasiado', comerciante, aufere R$ 1.200,00 mensais, já foi processado por furto (fls. 187 e 199).
5 28 anos, solteiro, técnico em dedetização [afastado pelo INSS], já foi processado por furto (fls. 18 e 199).
6 18 anos à época dos fatos, solteiro, 2o grau incompleto, trabalha com impermeabilização de piscinas e lajes,
aufere R$ 1.200,00 mensais (fls. 07 e 11).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001597-62.2016.8.26.0157 - Cubatão - VOTO No 5/13
acusados. Contudo, em vistoria no veículo, foram localizados, no interior do porta-malas e
no banco do passageiro, os bens subtraídos, além de outros cuja propriedade não fora
identificada (diversos produtos alimentícios, de perfumaria e farmacêuticos).
O acusado Yure foi o único que confessou a prática do crime,
afirmando que após o furto das Lojas Pernambucanas também subtraíram bens de uma
loja de doces e depois do supermercado Extra.
A denúncia foi recebida em 24.06.2016 (fls. 231/231).
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 427/432), auto de exibição e
apreensão (fls. 24/28), auto de entrega (fls. 31/32), e laudo pericial de instrumento
utilizado no crime (fls. 425/426), tudo em consonância com toda a prova oral amealhada
aos autos.
Da mesma forma, a autoria é inconteste.
Preso em flagrante e oportunizado a se manifestar na
Delegacia de Polícia, o corréu Yure Santiago Silva Nascimento, acompanhado de advogado
(Dr. Edmundo Damato Júnior, OAB/SP no 266.343), disse que conhecia apenas Ewerton,
sendo que os demais conheceu na data do delito. Praticou o furto no interior das Lojas
Pernambucanas. Entrou sozinho no estabelecimento e de lá subtraiu 08 jaquetas. Não usou
de nenhum 'artifício' para subtração. Não foi ele quem subtraiu os demais objetos do
estabelecimento. Sobre os telefones celulares, declarou que os adquiriu em um 'camelô'.
Após o furto nas Lojas Pernambucanas, entrou em uma loja de doces e de lá subtraiu
alguns alimentos. Posteriormente praticou outro furto, desta vez no supermercado 'Extra'
(fls. 07/08).
Também na fase policial, o corréu Ewerton dos Santos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001597-62.2016.8.26.0157 - Cubatão - VOTO No 6/13
Mendes, acompanhado de advogado (Dr. Edmundo Damato Júnior, OAB/SP no 266.343),
disse que conhece Bruno, Vitor e Yure. Estava com Bruno e Vitor, sendo que este último
estava com o veículo de sua mãe. Resolveram dar uma carona para Yure até à Cidade de
Santos. Yure estava com algumas sacolas. Não sabia que nas sacolas havia produtos
furtados. Só tomou conhecimento do delito praticado pelo amigo após a abordagem
policial (fls. 16/17).
Perante a Autoridade Policial, Bruno Alex Pereira de Lima e
Victor Lucas de Sousa Simeoni, acompanhados de advogado (Dr. Edmundo Damato
Júnior, OAB/SP no 266.343), depuseram no mesmo sentido do colega Ewerton dos Santos
Mendes. Apenas ressaltaram que não conheciam Yure antes do ocorrido (fls. 12/13 e
20/21).
Em juízo, o corréu Yure Santiago Silva Nascimento assumiu
toda a responsabilidade do delito. Disse que conhecia Ewerton e sabia que ele trabalhava
em Cubatão. Reside em Praia Grande e veio praticar o furto sozinho na cidade. O primeiro
que praticou foi nas Lojas Pernambucanas, por volta das 11:30 horas. Deixava os objetos
em uma banca e seguia para o próximo. Subtraiu objetos do supermercado 'Extra' e de uma
doceria. Não tinha ônibus que seguisse para Praia Grande, embora tenha vindo com esse
transporte público para a cidade. Pediu uma carona para Ewerton, que estava com um
amigo na cidade. Aguardou por cerca de uns 40 minutos, sentado próximo a um ponto de
ônibus. Embora as testemunhas afirmem que os responsáveis pelo furto saíram das Lojas
Pernambucanas e imediatamente adentraram em um veículo 'Jetta branco', isso não
corresponde à realidade (mídia digital).
Em juízo, o réu Ewerton dos Santos Mendes disse que é
amigo de Vitor. Disse que esteve na farmácia da sua mãe, no bairro do Gonzaga, em
Santos. Vitor o convidou para resolver um 'problema' no Parque São Manoel. Antes,
pararam para pagar umas contas. Aguardou no veículo. Pararam em uma oficina no
caminho, onde encontraram Bruno. Ele seguiu para aquele bairro na companhia deles.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001597-62.2016.8.26.0157 - Cubatão - VOTO No 7/13
Quando estavam no destino, recebeu uma ligação de Yure, que pediu uma carona. Yure
estava no centro de Cubatão e se comprometeu a colocar combustível no veículo. Vitor
concordou. Pararam na rua lateral para pegá-lo. Estava com seu celular, mas tinha acabado
a bateria. Já tinha identificado o veículo em que estava e acenou ao avistá-lo na esquina.
Yure colocou alguns objetos no porta-malas. Somente tomou conhecimento da procedência
ilícita depois da abordagem. Não sabe dizer como Bruno estava com um aparelho celular
da vítima. Eles estavam sentados no banco traseiro. Eles não se conheciam. Não sabe dizer
se algum deles tem 'passagem' pela Polícia (mídia digital).
Em juízo, o réu Bruno Alex Pereira de Lima disse que
estava em uma oficina mecânica, local em que aguardava Vitor. Ele queria que fizesse o
serviço para cercar um terreno no bairro São Manoel. No terreno, Ewerton recebeu a
ligação de Yure, pedindo uma carona. Com Yure estavam esses objetos subtraídos. Não
estava com um celular na sua posse. Os policiais mentem. Apenas conhece Vitor e
Ewerton (mídia digital).
Em juízo, réu Victor Lucas de Sousa Simeoni disse que o
celular que estava no porta-luvas era de sua propriedade (iPhone 6 plus). Não tinha nota
fiscal. Ia com Ewerton até o bairro São Manoel. Queria a companhia dele para resolver
uma 'questão do terreno'. Pararam em uma oficina, onde encontraram Bruno. Foram até o
bairro e, enquanto resolviam a questão, Ewerton recebeu a ligação de Yure. Concordou em
dar uma carona, mesmo sendo contramão de direção para retornar a Santos. Demoraram
ainda uns 30/40 minutos até encontrar com Yure. Ele aguardava sentado em um banco,
calmamente, pela carona. Soube das coisas apreendidas apenas na Delegacia. Tem
'passagens' criminais por prática de furto (mídia digital).
Sob o crivo do contraditório, o Policial Militar Douglas
Gomes de Aragão, assim como havia feito na fase extrajudicial (fls. 03/04), relatou que
recebera a notícia de que um veículo 'Jetta branco' fazia furtos a estabelecimentos
comerciais. Diante da atitude suspeita de levantarem os vidros do veículo ao ultrapassar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001597-62.2016.8.26.0157 - Cubatão - VOTO No 8/13
viatura, resolveram abordar. Foi o responsável pela revista do veículo e o Policial Militar
Júlio César fez a abordagem dos réus. Mais duas viaturas foram solicitadas em razão do
número de agentes. Todos confessaram informalmente a prática criminosa. Soube
disso pelo outro policial. Não se recorda quem fez a abordagem de cada réu. Um violador
de lacre de segurança foi encontrado no interior do veículo. As roupas furtadas estavam no
porta-malas junto com alguns alimentos em sacolas (mídia digital).
No mesmo sentido o depoimento do Policial Militar Júlio
César Sobral Rodrigues, ouvido também na fase inquisitiva (fls. 05/06), e que, em juízo,
crescentou que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram um carro 'Jetta
branco' em atitude suspeita. Eles fecharam as janelas quando da aproximação da polícia.
Em abordagem, vários produtos foram localizados no banco de trás, no porta-malas, porta-
luvas e, na posse de Bruno, um celular. Depois de algumas contradições, todos
confessaram informalmente a prática dos furtos. Eram três lojas, as 'Pernambucanas', o
'Dia' e 'Extra'. Apenas o representante das 'Lojas Pernambucanas' compareceu na
Delegacia. Apenas o réu Yure confessou a prática do crime perante a Autoridade Policial
(mídia digital).
É inquestionável a validade dos depoimentos prestados pelos
policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos,
tais como policiais e guardas municipais não são suspeitos apenas pela função que
ocupam, podendo ser testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm
qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados
são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto
probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força
probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001597-62.2016.8.26.0157 - Cubatão - VOTO No 9/13
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em
juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6a
Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u.,
j. 16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]"
(STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
E também desta C. Câmara:
(...) Tráfico de entorpecentes
Materialidade e autoria
comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é
harmônico com o conjunto probatório Validade No que
concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A
simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e
têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas
versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove
o contrário. Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes
Imposição de privação de liberdade superior a quatro anos
Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade
em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito
contido no inciso I, do art. 44, do CP Na hipótese de ter sido
imposta privação de liberdade superior a quatro anos, não se
concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma
vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art.
44, do CP. (grifei) (Apelação no 0001192-93.2014.8.26.0028,
Relator: GRASSI NETO, Comarca: Aparecida, data do
julgamento: 14.05.2015; 8a Câmara de Direito Criminal)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001597-62.2016.8.26.0157 - Cubatão - VOTO No 10/13
Não é crível que os policiais incriminariam os réus de forma
gratuita ou mesmo que inventariam os fatos para relacioná-los à prática do furto. Nada que
ofereça relevância nos autos nos conduz a entender que tais depoimentos não mereçam
total credibilidade.
Em juízo, o representante legal da empresa-vítima, Bruno do
Nascimento Santos, assim como havia feito na fase inquisitiva (fls. 10), relatou que foi
alertado por clientes da loja que um furto estava em andamento. Dois indivíduos se
curvaram no balcão de telefonia, abriram o armário e subtraíram celulares do mostruário.
A funcionária responsável atendia outros clientes e eles se aproveitaram de um descuido,
quando ela estava de costas. Os clientes mencionaram que eles fugiram em um veículo
'Jetta branco'. Não anotaram a placa. A funcionária confirmou a ausência dos bens e
acionou a Polícia. Algumas horas depois os objetos foram localizados. Descobriram, na
oportunidade, que algumas vestimentas também foram subtraídas. Elas estavam no
interior do veículo, ainda com as etiquetas. Esteve na Delegacia para reconhecimento
dos objetos encontrados na posse dos réus. Não teve dúvidas de que os celulares eram da
empresa, porquanto eram dos modelos desaparecidos e tinham os respectivos números
(mídia digital).
Em crimes de furto, usualmente praticados de forma
clandestina, todas as circunstâncias dos fatos são relevantes, inclusive as palavras de
vítimas ou de seus representantes, vez que na maioria dos casos são as únicas provas de
autoria.
Neste sentido, doutrina Tourinho Filho:
“é relevantíssima a palavra da vítima do crime. Assim,
naqueles delitos clandestinos 'qui clam comittit solent' que
se cometem longe dos olhares de testemunhas a palavra da
vítima é de valor extraordinário”.
Dessa forma, não se pode excluir o depoimento tão somente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001597-62.2016.8.26.0157 - Cubatão - VOTO No 11/13
pela condição de vítima, sendo indispensável à análise das circunstâncias objetivas do fato
para averiguar-se sua validade. A declaração de vítima, ou de seus representantes, só deve
ser vista com reservas quando verificar-se a existência de incongruências.
E, no caso dos autos, não se vislumbram incongruências.
Conforme já consignado, os depoimentos do representante da loja-vítima mostraram-se
seguros e firmes, e estão em consonância com os relatos dos Policiais Militares.
Destarte, em que pesem os esforços desenvolvidos pela
combativa Defesa, o convencimento firmado a partir das provas é no sentido de que os
acusados praticaram o delito de furto. Os elementos probatórios trazidos aos autos são
mais que suficientes para incutir no Julgador o juízo de certeza necessário à condenação.
De rigor, portanto, a manutenção da condenação.
No mais, era de rigor o reconhecimento da qualificadora do
concurso de pessoas, de acordo com a prova testemunhal segura.
Passo a analisar a dosimetria da pena.
Bruno Alex Pereira de Lima
Na primeira fase, a r. sentença fixou a pena-base em 1/6

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001597-62.2016.8.26.0157 - Cubatão - VOTO No 12/13
acima do mínimo legal, tendo em vista o registro de maus antecedentes7, perfazendo 02
anos e 04 meses de reclusão, e 11 dias-multa.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou
atenuantes.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição,
a reprimenda foi tornada definitiva.
Victor Lucas de Sousa Simeoni
Na primeira fase, a r. sentença fixou a pena-base no mínimo
legal, ou seja, 02 anos de reclusão, e 10 dias-multa.
Na segunda fase, foi reconhecida a circunstância agravante da
7 Processo no 748/1999 1a GR Art. 12 da Lei no 6.368/76 TCP em 22/08/2002 Pena extinta pelo
cumprimento (fls. 416).
Processo no 40/1999 2a GR Art. 155, caput, do Código Penal TCP em 07/10/2002 Pena extinta pelo
cumprimento (fls. 417).
Processo no 442/1999 3a GR Art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal TCP em 18/09/2003 Pena
extinta pelo cumprimento (fls. 417).
Processo no 614/1998 4a GR Art. 16 da Lei no 6.368/76 Extinta a punibilidade pela prescrição (fls. 418).
Processo no 623/2003 5a GR Art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal TCP em 13/12/2009 Pena
extinta pelo cumprimento (fls. 417).
Processo no 132/2009 6a GR Art. 155, caput, do Código Penal TCP em 03/09/2010 Pena extinta pelo
cumprimento (fls. 417/418).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001597-62.2016.8.26.0157 - Cubatão - VOTO No 13/13
reincidência8, pelo que a reprimenda foi exasperada no patamar de 1/6, perfazendo 02
anos e 04 meses de reclusão, e 11 dias-multa.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição,
a reprimenda foi tornada definitiva.
Regime prisional
Quanto ao regime inicial, diante da pena aplicada e
notadamente em razão dos registros de reincidência de Victor Lucas e de maus
antecedentes de Bruno Alex, o inicial semiaberto fica mantido.
Por fim, não era mesmo o caso de substituição das penas
privativas de liberdade por restritivas de direitos, eis que ausentes os requisitos legais para
ambos ao acusados, ora recorrentes (art. 44, II e III, do Código Penal).
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento aos apelos
Defensivos, mantendo-se a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ely Amioka
Relatora
8 Processo no 0014609-68.2011.8.26.0562 Art. 14, da Lei no 10.826/03 Data do fato: 23/04/2011
Trânsito em julgado para o MP em 03/02/2015 e para a Defesa em 13/04/2015 (fls. 320).
Processo no 0027643-76.2012.8.26.0562 Art. 28, da Lei no 11.343/06 Data do fato: 11/07/2012 Pena
extinta em 01/04/2013 (fls. 354).